Tribunal: TJMT
Processo: 0003790-24.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003790-24.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE MARINHO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 073.760.361-56 (APELADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL RELATIVO AO CRIME PREVISTO NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DA DECISÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – REPRESENTADO QUE NÃO ATINGIU 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – SÚMULA 605 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES (
V. G.
HC 551.319/RS E AGRG NO HC 653.918/SC) – REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROVIMENTO DO RECURSO.

Conforme determina a Súmula no 605 do Superior Tribunal de Justiça:
“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”

Nos termos do artigo 104, parágrafo único da Lei no 8.069/1990, a apuração da prática de ato infracional considera a idade do adolescente na data do fato.

Apesar de o representado ter alcançado a maioridade penal, necessário o prosseguimento do feito, pois, conforme entendimento majoritário, o alcance da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, enquanto não atingir 21 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação socioeducativa no 3790-24.2019.811.0008, que tramitou pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, onde se apurava a prática de ato infracional análogo aos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.34/2006, foi decretada a extinção da punibilidade de
Henrique Marinho Nascimento Ferreira
em razão de ter atingido a maioridade penal

(sentença – Id. 106225293, p. 25/26).

Inconformado, o Ministério Público de Mato Grosso interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença que extinguiu a presente representação de apuração de ato infracional, com prosseguimento do feito até sentença de mérito.

Para tanto, afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente somente prevê a liberação imediata do adolescente que esteja em cumprimento de medida socioeducativa quando atingir 21 (vinte e um) anos de idade, sendo que atualmente, o representado possui menos vinte e um anos (Id. 106225293, p. 134/139).

Em resposta, a defesa de Henrique concorda com as razões ofertadas pelo Órgão Ministerial, posto que visualizou, em estudo, que a extinção é apenas com 21 anos (Id. 106225296).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 107464467).

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que extinguiu a punibilidade de
Henrique Marinho Nascimento Ferreira
em razão de ter atingido a maioridade penal.

O
Parquet
persegue a cassação da sentença de extinção da punibilidade, para que seja analisado o mérito da representação, a fim de ser emitida sentença meritória.

A representação promovida pelo Ministério Público narra o que segue:

“[...] No dia 13 de junho de 2019, por volta das 10h30min, no estabelecimento comercial Auto Posto Barra Bugrense, neste Município de Barra do Bugres/MT, o representado
trazia consigo 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 204 g (duzentos e quatro gramas) para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

Apurou-se que, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta de uma entrega de entorpecentes a um menor de idade no Auto Posto Bugrense.

Nesta ocasião, a guarnição policial realizou diligências nas proximidades do local indicado na denúncia e avistou o menor recebendo o entorpecente de Fábio Alves de Moura e Eliezio Ferreira de França, que estavam em uma caminhonete, após a entrega o menor foi para uma borracharia em frente ao Auto Posto Bugrense.

Ato contínuo, os policiais abordaram e revistaram o representado, encontrando, escondido em sua cintura, 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 204 g (duzentos e quatro gramas), momento em que foi apreendido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Perante a Autoridade Policial, o representado confessou a prática do ato infracional. [...]”
(Id. 106225293, p. 27/28)

Conforme se extrai dos autos, tanto a qualificação de
Henrique
feita na representação quanto no termo de declarações de Id. 106225293, p. 67/69, indicam que ele nasceu em 15 de julho de 2002, não tendo completado 21 (vinte e um) anos de idade.

Sobre a questão, assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

[...]

§ 5o A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.”

Da mesma forma, ao adolescente que completar 21 (vinte e um) anos, a medida de internação não poderá ser aplicada se, no momento de sua cominação, o representado tiver atingido esta idade.

Ressalte-se, por oportuno, que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a idade do adolescente à data do fato, para fins de apuração de ato infracional:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato
.”
(negritou-se)

Necessário, ainda, colacionar o teor da Súmula 605 do c. Superior Tribunal de Justiça:

“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”

Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

[...] Nos termos da Súmula n. 605/STJ, "a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos". [...]
(HC 551.319/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020)

[...] Nos termos da Súmula n. 605/STJ, "a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos". [...]
(AgRg no HC 653.918/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Neste mesmo sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do menor à época da data do fato, com a possibilidade de estender a medida até os 21 anos de idade, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo.
(N.U 0000310-09.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

[...] Para a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se a idade do menor à data do fato, em atendimento ao art. 104, parágrafo único, do mesmo diploma legal. “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos” (Súmula 605 – STJ)
(N.U 0000169-78.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Logo, entendo que a sentença que extinguiu a punibilidade do representado, em razão de este ter atingido a maioridade penal deve ser cassada, retornando os autos ao juízo para prosseguimento do feito, com a análise dos elementos que apuram a prática de ato infracional análogo aos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e, após, emitida sentença de mérito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, para desconstituir a decisão que extinguiu a punibilidade de
Henrique Marinho Nascimento Ferreira
, devendo retornar os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022